Tribunal: STF
Processo: AI 177625
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
Agravo regimental.
- Improcedência da alegação de não haver o acórdão prolatado em embargos de declaração aludido a uma das invocadas omissões nesse recurso.
- Ofensa, que se caracteriza como indireta, ao artigo 37, caput, da atual Constituição, do qual faltou, ainda, o indispensável prequestionamento.
Agravo a que se nega provimento.